Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801336-77.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE ESTATUTÁRIA EXCESSIVAMENTE AMPLA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ (REsp 2.035.372/MS). CONTROLE JUDICIAL DA LEGITIMIDADE ATIVA EM PROCESSOS COLETIVOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sociedade Educacional Ideal Ltda.
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0801336-77.2021.8.14.0301, reconheceu a legitimidade ativa da
Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL
para ajuizamento de ação civil pública voltada à tutela de direitos relacionados à proteção de dados pessoais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública; analisar a existência de pertinência temática entre as finalidades estatutárias da entidade e o objeto da demanda;
Avaliar a adequação da representatividade da associação no âmbito da tutela coletiva.

RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das associações para propositura de ações civis públicas exige, além da previsão legal, a demonstração de pertinência temática e representatividade adequada, não se admitindo atuação genérica e indiscriminada na defesa de interesses transindividuais.

A amplitude excessiva das finalidades estatutárias da associação autora, abrangendo múltiplas categorias distintas, compromete a identificação do grupo representado e fragiliza o requisito da representatividade adequada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.035.372/MS, firmou entendimento no sentido de que a generalidade desarrazoada das finalidades associativas conduz ao reconhecimento da ilegitimidade ativa.

No caso concreto, constatada a ausência de correlação específica entre o objeto da demanda e as finalidades institucionais da associação, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa, com extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
Agravo Interno conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa da associação autora, restabelecendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Tese

A legitimidade ativa das associações para propositura de ação civil pública exige pertinência temática e representatividade adequada, não sendo admitida atuação fundada em finalidade estatutária excessivamente ampla.

A generalidade desarrazoada das finalidades institucionais compromete a representatividade da entidade e enseja o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Lei nº 7.347/1985, art. 5º e §3º;

- STJ, REsp 2.035.372/MS;

- STJ,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de Agravo Interno o e DAR-LHE provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

De início, delibero sobre o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, formulado pela apelante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
, por meio da petição de ID 36713274, na qual sustenta objeção ao julgamento virtual da presente apelação, requerendo a redesignação do julgamento para sessão ordinária física, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral por videoconferência. Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando o seu acolhimento sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de deslocamento do julgamento do ambiente virtual para sessão presencial ou síncrona. Conforme dispõe o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como os atos normativos internos deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer supressão das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou das prerrogativas da advocacia. Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza mecanismos próprios e acessíveis destinados à viabilização da sustentação oral em julgamentos virtuais, permitindo às partes o regular exercício de manifestação oral em ambiente eletrônico, sem qualquer prejuízo à atividade defensiva. Conforme links a seguir:
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
;
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
; Assim, o simples inconformismo da parte com a modalidade virtual de julgamento não se mostra suficiente, por si só, para impor a retirada do processo da pauta eletrônica. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024. Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita desde o ano de 2021, circunstância que recomenda a observância do princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, evitando-se delongas processuais desnecessárias. Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de retirada de pauta
formulado, mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão designada.

Passo a relatar o feito.

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto por Sociedade Educacional Ideal Ltda. contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho nos autos da Apelação Cível nº 0801336-77.2021.8.14.0301, oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL ajuizou Ação Civil Pública com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), alegando que a instituição de ensino demandada não disponibilizava mecanismos adequados para que os titulares de dados exercessem seus direitos previstos na legislação, notadamente quanto ao acesso às informações sobre o tratamento de dados pessoais.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 5561248) extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da associação autora.

Inconformada, a associação interpôs recurso de apelação (ID 5561251), sustentando possuir legitimidade para a tutela coletiva de direitos difusos e individuais homogêneos, conforme previsto na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor.

Durante a tramitação recursal, foi suscitada dúvida de competência (ID 5998574) entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado deste Tribunal, o que ensejou a instauração de procedimento sob a forma de conflito de competência, sendo posteriormente reconhecida a competência da 1ª Turma de Direito Privado para o julgamento do feito.

Após a manifestação do Ministério Público de 2º Grau (ID 16685460), que opinou pelo provimento da apelação e pelo reconhecimento da legitimidade da associação autora, sobreveio decisão monocrática, que anulou a sentença e reconheceu a legitimidade da entidade para o ajuizamento da ação civil pública.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Agravo Interno (ID 19003847), alegando, em síntese, a necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da demanda e defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 19391213).

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, o Agravo Interno merece provimento.

A controvérsia central reside na verificação da legitimidade ativa da associação autora para o ajuizamento da ação civil pública, especialmente sob o prisma da
pertinência temática e da representatividade adequada
, requisitos indispensáveis à atuação das entidades associativas na tutela coletiva.

É cediço que a Lei nº 7.347/85 e o Código de Defesa do Consumidor conferem legitimidade às associações para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Todavia, essa legitimação não é irrestrita, devendo ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela finalidade institucional da entidade, sob pena de desvirtuamento do processo coletivo. Nesse contexto, assume especial relevo o entendimento recentemente consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp nº 2.035.372/MS
, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no qual se assentou que
a amplitude excessiva das finalidades estatutárias pode comprometer a representatividade adequada da associação, conduzindo ao reconhecimento de sua ilegitimidade ativa
. Na mesma linha de raciocínio, consignamos mais um julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado".
(AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015.
2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022), grifo nosso.

Restou consignado que, embora se admita certa generalidade na definição dos objetivos institucionais, não se pode admitir que a associação abarque, de forma indiscriminada, múltiplos interesses amplos e completamente distintos, sob pena de desnaturar sua função social e permitir atuação genérica e desvinculada de um grupo específico de representados.
No caso dos autos, verifica-se que a associação autora – ADECAMBRASIL – possui finalidade estatutária voltada à proteção de interesses diversos e amplamente heterogêneos, incluindo consumidores, contribuintes, meio ambiente e outras categorias, o que evidencia uma amplitude excessiva e desarrazoada de seus objetivos institucionais.

A generalidade compromete a aferição da pertinência temática, na medida em que impede a identificação clara do grupo social efetivamente representado, fragilizando a própria noção de substituição processual e de defesa adequada dos interesses coletivos.

Com efeito, a exigência de representatividade adequada não se resume à existência formal da associação, mas pressupõe a demonstração de vínculo concreto entre suas finalidades estatutárias e o objeto da demanda, de modo a assegurar que a tutela jurisdicional coletiva seja exercida por entidade efetivamente vocacionada à defesa do grupo lesado. No caso em exame, essa correlação não se mostra suficientemente delineada, tendo em vista que a abrangência indiscriminada das finalidades da associação autora permite, em tese, a defesa de qualquer interesse transindividual, o que esvazia o controle judicial sobre a legitimidade ativa e compromete a segurança jurídica do processo coletivo.

Dessa forma, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a
ilegitimidade ativa da associação autora
, por ausência de pertinência temática e de representatividade adequada. Ressalte-se, por oportuno, que reconhecimento não impede a tutela do interesse coletivo discutido, podendo o Ministério Público, caso entenda pertinente, assumir o polo ativo da demanda, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/85. Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão monocrática agravada, para restabelecer a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa da associação autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade ativa da Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil ADECAMBRASIL.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026